Tribunal: TJBA
Processo: 8102473-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8102473-75.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MILA LEITE NASCIMENTO APELADO: EDITE OLIVEIRA RAIMUNDO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA EXCESSIVA DE FATURAS DE ÁGUA. VAZAMENTO PRÓXIMO AO HIDRÔMETRO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS SEM PEDIDO NA INICIAL. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, confirmou tutela de urgência para revisão das faturas de junho e julho de 2021 ao valor médio de R$100,00, declarou inexigível débito de R$13.387,91, determinou a manutenção do fornecimento de água e a abstenção de inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, além de condenar a ré ao pagamento de R$8.000,00 por danos morais. A concessionária sustenta que o consumo elevado decorreu de vazamento nas instalações internas do imóvel e requer a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança das faturas de água relativas aos meses de junho e julho de 2021, em valor muito superior ao consumo médio da usuária, é exigível diante da alegação de vazamento nas instalações internas do imóvel; e (ii) estabelecer se é válida a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais quando inexistente pedido expresso na petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise do conjunto probatório revela que o vazamento de água foi identificado nas proximidades do hidrômetro, em local de difícil acesso ao consumidor, circunstância que impede a imputação automática da responsabilidade exclusiva à usuária. O histórico de consumo da autora demonstra padrão regular e constante de aproximadamente R$100,00 mensais, sendo as faturas impugnadas manifestamente discrepantes, o que evidencia anomalia pontual incompatível com consumo efetivo do imóvel. A concessionária não apresenta laudo técnico sobre o funcionamento do hidrômetro, não requer prova pericial e não comprova que o volume faturado corresponde ao efetivo consumo da usuária, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC. A prestação do serviço público de abastecimento de água submete-se ao regime de responsabilidade objetiva e deve observar os princípios da continuidade, eficiência e adequação, impondo à concessionária o dever de responder por falhas na prestação do serviço. A condenação ao pagamento de danos morais é nula por violar o princípio da congruência, pois a petição inicial não formulou pedido indenizatório, configurando julgamento ultra petita vedado pelos arts. 141 e 492 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A cobrança de faturas de água em valores manifestamente discrepantes do histórico de consumo do usuário, sem prova técnica idônea do consumo efetivo, autoriza o reconhecimento da inexigibilidade do débito e o refaturamento com base na média de consumo. A concessionária de serviço público responde objetivamente por falhas na prestação do serviço de abastecimento de água, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da medição e da cobrança. A condenação em danos morais sem pedido expresso na petição inicial configura julgamento ultra petita, devendo ser anulada a parte excedente da sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 141, 373, II, e 492; Lei nº 7.783/1989, art. 10; Lei nº 11.445/2007, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0572039-32.2014.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, pub. 25.11.2019; TJ-PE, Apelação nº 0001320-34.2010.8.17.1280, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 13.03.2024; TJ-SC, Apelação nº 5022110-81.2019.8.24.0038, Rel. Des. Gerson Cherem II, j. 27.02.2024.